Tribunal: STF
Processo: RE 1576855
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal." (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) 



    2. Destacou-se a ilegalidade flagrante em razão do desrespeito à orientação de que as "circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.) 



    3. No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (AgRg no Habeas Corpus nº 974.122/RS (2025/0005842-5), Sexta Turma,  Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a licitude da prova obtida por meio da busca domiciliar, tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões que justificaram o ingresso no domicílio.



    Assevera que “não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem interesse em ver o réu processado indevidamente; as declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de vultuosa quantidade de drogas, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação”.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao habeas corpus para conceder a ordem e reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar à seguinte fundamentação (Doc. 2935):



    “(...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    (...)



    Assinale-se que a análise sobre a subsistência de provas dissociadas das ora tidas como ilícitas compete à primeira instância, com base nos elementos carreados nos autos, quando da prolação de nova sentença. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para, reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, afastou a preliminar da ilicitude da busca domiciliar e deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para desclassificar a conduta do art. 244-B da Lei 8.069/1990 para a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, em acórdão assim ementado (Doc. 4): 



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA AÇÃO DOS POLICIAIS. MÉRITO. CREDIBILIDADE DA PROVA ACUSATÓRIA. DEMONSTRADA A TRAFICÂNCIA, INVIÁVEL ACOLHER O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME AUTÔNOMO PREVISTO NO ECA PARA A MAJORANTE ESPECÍFICA DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. MINORANTE CONTIDA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICABILIDADE. RÉ PRIMÁRIA, E, AFORA OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE, INEXISTE ELEMENTOS QUE COMPROVEM, CONCRETAMENTE, QUE INTEGRE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU QUE SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APENAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS, CORPÓREA E PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    No ponto, constou do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    “Não prospera a prefacial de nulidade por violação de domicílio, já que não vislumbro prova de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. 



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal é claro ao expressar que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador [...]”. Entretanto, não se deve olvidar as três exceções ao direito fundamental em tela, a saber: “[...] salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 



    Contudo, de acordo com o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto. Em suas palavras, “a qualquer momento é lícito o ingresso no domicílio alheio em caso de flagrante delito, conceito que cabe ao legislador definir. A polícia, dando perseguição ao agente que acabou de cometer um crime, e que se homiziou na sua casa, pode adentrá-la.” (GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO; Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva, 16ª edição, 2021, p. 302).



    Ainda, vale salientar que o RE 603.616 (DJe de 10-5- 2016, rel. Min. Gilmar Mendes), julgado sob sistemática de repercussão geral, ratificou que em casos de crimes permanentes a situação de flagrância se torna contínua – dentro do qual se insere o crime de tráfico ilícito de drogas. 



    Do que se infere dos autos, os policiais militares relataram que havia a informação do tráfico de entorpecentes em conhecido ponto de traficância. Inicialmente, foram abordados Gustavo e Alessandro e, após, a ré PATRICIA e a menor Bruna. Gustavo e Alessandro afirmaram serem usuários de drogas e lá estavam para adquirir entorpecentes. PATRÍCIA foi flagrada picando os entorpecentes no interior do casebre. 



    Destaco que a ré está sendo processada por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo -, circunstância excepcional em que a Constituição Federal autoriza o ingresso domiciliar sem autorização do morador ou mandado judicial, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:



(...)



    Desta forma, caracterizado o flagrante delito, o que dispensa o mandado de busca e apreensão, se aferindo lícita a atuação policial e, por corolário lógico, a colheita de provas que embasou a acusação. 



    Rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.



    (...)”



    Na mesma linha decidiu o Juízo de primeiro grau (Doc. 2914): 




    “Preliminar – Nulidade da prova pela violação ao domicílio 



    Alegam as defesas a nulidade de todas as provas obtidas decorrentes da violação ao domicílio dos réus. 



    Contudo, esta não prospera, ao meu sentir. Inicialmente, no que concerne à busca pessoal realizada nos réus, esta ocorreu somente após as abordagens realizadas em decorrência da informação de que haveria o abastecimento de bocas de fumo naquela região e, presentes indicativos do local ser um ponto de venda de drogas, os policiais militares realizaram a abordagem aos réus GUSTAVO e ALESSANDRO que, como mencionado pelos próprios réus e policiais, estavam na parte externa da casa/casebre. 



    Consequentemente, avistada a ré PATRICIA picando drogas dentro do imóvel, junto da menor BRUNA.



    Ressalto que o policial LUCINEI descreve o imóvel como "[...] em formato de casa, mas não tem soalho, a porta é um pano, não tem janela. Eles só se juntam ali pra se esconder mesmo (inaudível). Não tem banheiro, não tem nada, não tem luz, não tem água, não tem nada, é só umas tabua fechando o ambiente [...]". 



    Neste ponto, referente à busca pessoal, estabelece o parágrafo 2º do Art. 240, do Código de Processo Penal, que: "§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior." 



    Ainda, o artigo 244 do mesmo diploma refere: "Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.". 



    No presente, veja-se que, sem adentrar demasiadamente no mérito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que havia a informação do tráfico de entorpecentes naquele local em que ocorreu a prisão dos acusados, tanto que inicialmente abordados os réus GUSTAVO e ALESSANDRO e, após, a ré PATRICIA e a menor BRUNA. Tanto GUSTAVO como ALESSANDRO afirmaram serem usuários de drogas, sendo alegado por eles, inclusive, que estavam no local para adquirir entorpecentes. Ao final, realizada a busca e apreendida a droga. A situação se amolda perfeitamente à disposição do Código de Processo Penal, ao meu sentir, sem olvidar no ponto recentes decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema exigindo outros elementos a validar a busca domiciliar. 



    Abordados os réus, localizado os entorpecentes em sua posse no interior do casebre, sendo mencionado inclusive pelos agentes que a ré PATRICIA foi avistada picando drogas em um prato, motivo pelo qual tenho que a alegação de invasão domiciliar não prospera. 



    De qualquer sorte, o crime de tráfico de drogas é crime permanente, ensejando o prolongamento no tempo da situação de flagrância.



    Nesta senda, no caso concreto, presentes fundadas razões para o ingresso no casebre. A abordagem dos acusados somente ocorreu após informações sobre pontos de venda de entorpecentes e que estaria ocorrendo seu abastecimento, ligadas ao indivíduo de alcunha "Matarrindo" e a facção criminosa dos "Manos". Em posse de tais informações, avistados dois indivíduos na parte externa do imóvel, que, conforme relato destes próprios, estavam ali adquirindo entorpecentes, ocasião em que avistado no interior do casebre PATRICIA fracionando entorpecentes. 



    Tal situação se amolda à hipótese de flagrância, visto que, ante a suspeita de entorpecentes no imóvel (fato confirmado pela apreensão e demais circunstâncias), independente da autorização dos acusados, autorizado estava o ingresso no domicílio sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.



    (...)”



    Vê-se, portanto, que as instâncias locais afastaram a preliminar da nulidade apontada por entenderem que na espécie restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar.



    Conforme se extrai dos autos, policiais militares receberam informações sobre a realização de um evento no Bairro Lambari, supostamente para celebrar a inauguração de um ponto de venda de drogas. Ao se deslocarem ao local, encontraram PATRÍCIA fracionando droga em um prato, além de estar na posse de aproximadamente 120 pedras de crack, o que reforça ainda mais a destinação para o tráfico. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280. 



    No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. Isso porque, os policiais foram informados da ocorrência de tráfico de drogas e, diante da notícia-crime, se dirigiram ao local, onde se depararam com a recorrida e procederam à sua abordagem. 



    Como apontado pelo magistrado de primeiro grau “os relatos prestados pelos policiais militares são uníssonos em afirmar que a acusada PATRICIA estava dentro da residência picando a droga em um prato, tanto é que houve a apreensão de uma lâmina de barbear e um prato, como relatado. Da mesma forma, é reiterado, até mesmo pelos corréus, que PATRICIA estava dentro do imóvel”.



    Na sequência, o Tribunal local ratificou os fundamentos do juízo a quo ao consignar que “possui relevância o depoimento dos policiais, porquanto se deram de forma concatenada, lógica e coerente em detalhes, não deixando espaço para dúvidas acerca do envolvimento da apelante nos fatos. Não há nenhum indício de que os policiais, no desempenho do exercício profissional, tenham atribuído responsabilidade inverídica à recorrente, mesmo porque não teriam nenhum motivo para tanto, pelo que se depreende do caderno processual. Portanto, inexistindo indicativos para se questionar acerca da veracidade das declarações prestadas, merece o relato valor idêntico ao que se daria a qualquer outra testemunha, até prova idônea em contrário”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Diante desse quadro, e à luz da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, em especial a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhece-se a legalidade da diligência policial, por ter sido fundada em razões objetivas e consistentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida nem em nulidade processual a ser declarada.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Cito, no mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.



    (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDI